Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EMENDA À INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) o requerimento de concessão de gratuidade de justiça aos apelantes; e, finalmente, b) se houve a hipótese de error in procedendo e de cerceamento das prerrogativas processuais conferidas aos apelantes, em razão da extinção da relação jurídica processual pelo Juízo singular, sem que os autores tivessem a oportunidade de corrigir eventual irregularidade processual.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 2.2. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 2.3. No presente caso está demonstrada a hipossuficiência econômica alegada.
3. Proposta a demanda é dever do Juízo singular analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
4. No caso em deslinde o Juízo singular após o ajuizamento da ação, de plano, extinguiu a relação jurídica processual, sob o fundamento de ausência de pressuposto de validade objetivo e de falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, incisos IV e V, do Código de Processo Civil. 4.1. Isso não obstante, ainda que tenha ocorrido a alegada irregularidade, é certo que o Juízo singular deveria ter ordenado, ao demandante, a emenda da petição inicial, ou o implemento de eventual diligência, com a indicação precisa da irregularidade a ser sanada, nos termos do art. 321 do CPC. 4.2. Deve ser ainda ressaltado o primado da instrumentalidade do processo, sendo indispensável que a atividade jurisdicional atinja seus escopos jurídico, social e político.
5. No caso em exame a extinção prematura do processo apenas afastará a possibilidade de mediação, pelo Poder Judiciário, de uma possível solução para o conflito, permanecendo, no entanto, o estado de litigância entre as partes no plano fático, o que não se ajusta aos aludidos escopos da jurisdição.
6. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não pode ser proferida decisão sem a prévia oportunidade de manifestação à parte interessada. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a questão seja cognoscível de ofício. Por essa razão, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o processo sem a observância dessa específica determinação legal.
7. Recurso de apelação prejudicado. Sentença desconstituída de ofício.